Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719095-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. A. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMELIA BARBOSA BEZERRA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme apontado no parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator